Tribunal: TJPA
Processo: 0802750-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802750-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. SÚMULA 314/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA CONTAGEM AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIAL. SÚMULA 106/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em execução fiscal que discute prescrição intercorrente em crédito de IPVA/2007. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 40 da LEF, da Súmula 314/STJ e do Tema 566, afirmando que o acórdão teria deixado de reconhecer a contagem automática dos prazos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de enfrentar a tese jurídica referente à fluência automática dos prazos de suspensão e prescrição previstos no art. 40 da LEF, ocasionando omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou expressamente o art. 40 da LEF, a Súmula 314/STJ e o Tema 566/STJ, concluindo que, embora exista a sistemática de contagem automática, sua aplicação exige aferição da causa da paralisação processual.
4. A decisão colegiada, com base em prova documental, reconheceu diligência da Fazenda (indicação de endereço e movimentação processual) e atribuiu a demora ao aparato judicial, aplicando corretamente a Súmula 106/STJ, afastando a prescrição intercorrente.
5. A alegação de contradição não procede, pois o acórdão tratou da tese da contagem automática e a afastou em razão de circunstâncias fáticas que impedem sua incidência mecânica.
6. Os embargos buscam rediscutir matéria decidida, finalidade estranha ao art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. A sistemática de contagem automática prevista no art. 40 da LEF e na Súmula 314/STJ não se aplica quando a paralisação da execução fiscal decorre de demora do aparelho judiciário, conforme Súmula 106/STJ.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa expressamente a legislação e os precedentes e conclui, com base na prova dos autos, pela inexistência de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 106 e 314; STJ, Tema 566.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil, com fulcro no art. 1022, contra Acordão de ID nº 28170854 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto em face do Estado do Pará.

Na origem, corre Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará, contra crédito de R$ 2.468,57 relativo ao IPVA/2007 (CDA nº 2009570040069-4), sobre veículo objeto de contrato de arrendamento. O executado arguiu, por Exceção de Pré-Executividade, a ocorrência de
prescrição intercorrente
, sustentando que o devedor só foi localizado em 18/10/2022, mais de doze anos após o ajuizamento.

O juízo singular rejeitou a Exceção, fundamentando-se na ausência de inércia da Fazenda Pública e atribuindo a paralisação dos autos a morosidade do aparato judicial (art. 40 da LEF e Súmula 106/STJ).

Interposto agravo de instrumento, reiterou-se a tese de prescrição com amparo no art. 40, §2º, da LEF e na Súmula 314/STJ (contagem automática do lapso), alegando que, esgotado o ano de suspensão, teria se iniciado automaticamente o prazo quinquenal prescricional, o qual teria se consumado.

A decisão monocrática manteve a improcedência, entendeu pela diligência do exequente (indicação de novo endereço em 2014; despacho inicial de 29/04/2013) e pela demora imputável ao Judiciário, não ao credor.

Vieram os autos conclusos ao colegiado.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Agravo Interno, sendo
negado provimento.

Contra o presente acórdão, o embargante opôs Embargos de Declaração, afirmando a existência de omissão e contradição, uma vez que a decisão não teria enfrentado a tese da contagem automática dos prazos prescricionais, condicionando o reconhecimento da prescrição à demonstração de suposta “inércia ativa” da Fazenda. Sustenta ainda que o colegiado deixou de aplicar, na prática a Súmula 314, negando-lhe efeitos no caso concreto, sem apresentar fundamentação quanto ao motivo pelo qual a contagem automática dos prazos prevista no art. 40 da LEF e reafirmada no Tema 566 não seria aplicável.

Não houve contrarrazões ao Embargo de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição, no acordão embargado, no que tange a omissão e contradição no acórdão por não ter analisado a tese da contagem automática dos prazos prescricionais, condicionando a prescrição à “inércia ativa” da Fazenda. Afirma também que a decisão deixou de aplicar a Súmula 314 sem justificar por que a contagem automática não seria pertinente ao caso, em afronta ao Tema 566 e ao art. 40 da LEF.

O acordão foi claro ao revelar o art. 40 da LEF e a Súmula 314/STJ ao expor a sistemática normativa; mencionou também o REsp e a jurisprudência que exigem análise fático-probatoriamente da atuação da Fazenda e do funcionamento do Judiciário; citou de forma motivada, prova documental (despacho inicial de 29/04/2013; indicação de novo endereço em 2014; efetiva citação somente em 18/10/2022) que demonstra diligência do exequente e posterior paralisação atribuível ao trâmite interno do Judiciário. Assim, o acórdão
não se omitiu
quanto às normas e precedentes relevantes,

ao contrário, os aplicou ao caso concreto.

Quanto à alegada contradição, o acórdão não condicionou mecanicamente a aplicação da Súmula 314 ao comportamento do exequente: reconheceu a regra da suspensão e da contagem, mas concluiu com base em prova dos autos, que o que ocorreu foi paralisação do feito por fatores inerentes ao aparelho jurisdicional, não por inércia da Fazenda. Nessa linha, aplicou-se com coerência a Súmula 106/STJ, exatamente para afastar a aplicação automática da prescrição quando a demora decorre do Judiciário. Logo, não há contradição lógica: houve enfrentamento do tema, e a conclusão decorre de valoração probatória que o acórdão explicitou
.

Por fim, a "fluência automática ipso jure” o Tema 566 estabelece os critérios para a contagem, e o REsp 1.340.553/RS reconheceu que o marco inicial do prazo de suspensão nasce da constatação da não localização. Contudo, a aplicação do entendimento repetitivo não afasta a necessária aferição fática: a contagem automática não tem efeito absoluto quando os elementos probatórios nos autos demonstram que a paralisação do feito decorreu de fatores alheios à atuação da Fazenda. O próprio repetitivo teve esclarecimentos posteriores para evitar leituras mecanicistas (grifos e retificações posteriores ao julgado), mostrando que a interpretação deve conciliar a norma e a realidade fática.

À vista disso, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, revelando-se os presentes embargos mero inconformismo com ao Acordão embargado.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026